Tribunal: TJMT
Processo: 1006513-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006513-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), CARLOS MATSUYUKI - CPF: 368.277.031-34 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – IINDEFERIMENTO DE MPUGNAÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o DA LEI 8.009/90 – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não se mostra razoável que depois, ante a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS MATSUYUKI
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no 0002558-15.2009.8.11.0044
ajuizada por
PROMOTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado, uma vez que não ficou comprovado que é destinada para moradia, trabalho ou subsistência familiar, auferindo o executado valor de alta monta a título de arrendamento pela exploração da área por terceiro.

Alega, em suma, que a impenhorabilidade do bem fundamenta-se no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, do CPC/15.

Aduz que para que a propriedade rural seja acobertada pela garantia da impenhorabilidade, basta que ela cumpra dois requisitos, quais sejam: (i) ser considerada pequena na forma da lei; e (ii) ser economicamente explorada pela família.

Sustenta que a propriedade do executado possui uma área total de apenas 310,79 hectares, ou seja, enquadrando-se no conceito legal de pequena propriedade rural, nos termos da Lei Federal no 8.629/93, restando, pois, devidamente comprovado o primeiro requisito exigido para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.

Narra que a propriedade que está sendo levada à adjudicação é usada para exploração familiar com contrato de arrendamento, perfazendo-se em verdadeira fonte de subsistência para a família do agravante.

Com essas considerações, pugna liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a execução de atos de expropriação do imóvel rural registrado sob a matrícula no 603 do CRI de Paranatinga/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida a reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural registrado sob a matrícula no 603 do CRI de Paranatinga/MT.

A liminar foi indeferida (ID no 207111178).

Sem informações.

Contrarrazões apresentadas no ID no 210887666, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO CNH CAPITAL S.A.
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória
no 0002558-15.2009.8.11.0044 em face de
CARLOS MATSUYUKI.

Na origem, trata-se de ação monitória visando a cobrança do saldo remanescente após a venda dos bens apreendidos em ação de busca e apreensão, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 200400125-9/001, emitida pelo Sr. CARLOS MATSUYUKI e tendo como garantia hipotecária o imóvel de matrícula no 603, do CRI de Paranatinga/MT.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 197.423,83 (cento e noventa e sete reais quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 09/05/2014.

O autor pediu o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 305.397,18 (trezentos e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), bem como requerendo a penhora on line nas contas do requerido (ID no 57167380 – Pág. 187).

Foi penhorada a quantia de R$ 438,83 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme auto de penhora de fls. 188/189, tendo transcorrido prazo para qualquer impugnação.

Também foi deferida a penhora do imóvel matrícula no 603 do CRI de Paranatinga/MT (fls. 195) e expedido mandado de penhora e Ç

A PROMOTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em petição de ID no 57167380 – Pág. 264, informa que o BANCO CHH cedeu o crédito que embasa a presente ação à PROMOTORIA AMSTERDAM, ocasião em que requereu a substituição do polo ativo da presente demanda, bem como a expedição de termo de penhora do imóvel de matrícula no 603 do CRI de Paranatinga/MT (ID no 57167380 – Pág. 266), o que foi deferido no ID no 57167380 – Pág. 320.

Termo de Penhora e Depósito juntado no ID no 57167380 – Pág. 326.

Intimado acerca da penhora realizada nos autos, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo (i) nulidade dos atos processuais aplicados após o falecimento do seu patrono, bem como a necessidade de suspensão da demanda; (ii) reconhecimento de prescrição intercorrente ante a ausência de êxito de penhora durante 12 (doze) anos do trâmite processual; (iii) a extinção do processo pelo não cumprimento da intimação para prosseguimento do feito em 2011; e (iv) excesso de execução (ID no 80109805).

A parte exequente se manifestou no ID no 89049481.

Em seguida, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e, por consequência, determinou o prosseguimento com os atos executórios (ID no 104485174).

Auto de Avaliação juntada no ID no 114485966.

A exequente apresentou impugnação ao laudo de avaliação no ID no 116720913.

O juízo
a quo
determinou ao Sr. Oficial de Justiça que complementasse a avaliação apresentada, o que foi feito no ID no 128571831.

Em seguida, o executado apresentou incidente de impenhorabilidade do bem, com fundamento no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, do CPC/15, sob as alegações de que (i) o tamanho do bem seria menor que quatro módulos fiscais; e (ii) a propriedade é utilizada para a subsistência familiar (ID no 129538118).

A exequente se manifestou no ID no 131408456.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado, conforme já relatado.

Dessa decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

É cediço que a pequena propriedade rural assim caracterizada de área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, conforme o art. 4o, II, a da Lei no 8.629/93, desde que trabalhada pela família, é impenhorável (art. 833, VIII, do CPC/15).

No caso em exame, entretanto, ainda que o bem penhorado se enquadre como pequena propriedade rural, não foi colacionado aos autos nenhum documento que comprove que a parte executada retire o sustento próprio e da família através da exploração agrícola da terra trabalhada, ônus que lhe incumbia.

Isto porque, a mera alegação jamais seria suficiente para comprovar a exploração familiar do imóvel rural, haja vista que a declaração do vizinho juntado pelo executado sequer menciona isso. Vejamos (ID no 129538125):

Ademais, o arrendatário do contrato de arrendamento juntado no ID no 129538124, o Sr. CRISTIAN ERICH SCHENKEL é produtor rural, cuja atividade econômica principal é justamente o cultivo de soja.

Tanto é verdade que no comprovante de inscrição estadual de produtor rural do Sr. CRISTIAN, a Fazenda Volta do Matrinxã, é registrada como o estabelecimento para suas atividades econômicas. Confira (ID no 131408462):

Logo, o executado não comprovou que a propriedade é trabalhada pessoalmente por ele para garantir sua subsistência própria e de sua família, tampouco que o valor percebido a título de arrendamento rural decorrente do contrato de ID no 129538124 é a sua única fonte de renda e sustento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL - REQUISITOS AUSENTES - PENHORA VÁLIDA. - A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. (Art. 5o, XXVI da CR/88). Hipótese em que, não obstante o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade, o conjunto probatório não indica que o executado e sua família nela trabalha o que retira a proteção da impenhorabilidade. - Incumbe ao executado a prova de que o imóvel constrito é o da residência de sua família. A mera alegação genérica e destituída de provas claras e efetivas é insuficiente para impedir a penhora do bem.”

(TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.21.199837-2/001, Relator (a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2022, publicação da sumula em 27/ 07/ 2022)

Deste modo, não havendo meios probatórios para se provar que o imóvel da matrícula no 603, do CRI de Paranatinga/MT é utilizado para a agricultura familiar, não há se falar em impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso VIII, do CPC/15 e do art. 5o, inciso XXVI da Constituição Federal.

Além disso, não se pode olvidar que a parte executada ofertou o imóvel em questão como garantia da dívida, conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário no 200400125-9/001 (ID no 57167380 – fls. 22).

Ora, a oferta dos bens a título de garantia importa em renúncia da proteção que a lei confere à pequena propriedade rural trabalhada pela família, pois do contrário seria permitir que o devedor se beneficiasse da própria torpeza, o que é vedado pelo art. 3o, V, da Lei 8.009/90.

Logo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.”-

(TJ-MT - AI: 10015035620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024